Tribunal: TJPA
Processo: 0000003-38.2018.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000003-38.2018.8.14.0040

JUIZO RECORRENTE: JOSE VALDIR MARQUES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. IDOSO. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E O ESTADO DO PARÁ PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e confirmar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (ID 2495280 – fls. 1/7) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Pars ajuizada por José Valdir Marques da Silva em desfavor do Estado do Pará e do Município de Parauapebas, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID 2495265 – fls. 3/8), que o Sr. José Valdir Marques da Silva, 68 anos, é portador de hipertrofia de próstata, utilizando bolsa coletora estéril de urina há mais de um ano, necessitando realizar biópsia transretal para esclarecimento e definição do diagnóstico. A busca de atendimento na rede pública sem sucesso, motivou o ingresso da presente ação. Em se tratando de pessoa idosa e hipossuficiente financeiramente, solicitou que o Município de Parauapebas adote as providências necessárias à realização do tratamento pleiteado, posto que buscou atendimento nas instituições de saúde da rede pública e não obteve êxito.

Deferida a antecipação da tutela (ID 2495267 – fls. 1/2), o juízo de origem determinou que fossem intimados o Município de Parauapebas e o Estado do Pará, na pessoa de seus representantes legais, para que fosse realizada, em até 48 (quarenta e oito) horas, a biópsia transretal de próstata ao requerente, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir a efetivação da ordem como, por exemplo, o sequestro de dinheiro para pagar o custo do tratamento médico necessário, além de sanções por ato de improbidade administrativa aos responsáveis constitucionais.

O Município de Parauapebas, ao contestar, informa o cumprimento da decisão judicial de antecipação de tutela. Assevera que supriu todas as necessidades do autor no que diz respeito às atribuições que lhe cabiam, invoca o Princípio da Reserva do Possível, diante da vinculação à possibilidade orçamentária para o cumprimento da obrigação; o não cabimento da aplicação de multa nas ações de obrigação de fazer interpostas contra o Poder Público; a desproporcionalidade da multa aplicada e postula a improcedência total do pedido formulado pelo autor (ID 2495276 – fls. 1/8 e 2495276 – fls.1).

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 2495280 – fls. 1/2), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA JÁ DEFERIDA E DEVIDAMENTE IMPLEMENTADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, ante a vedação expressa na Súmula 412 do STJ.

Não havendo recurso voluntário, processa-se a remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Intimadas, as partes não interpuseram recursos voluntários.

Instado, o Ministério Público, em parecer de ID 2654321 – fls. 1/2, pronuncia-se pela manutenção integral da sentença proferida na origem.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Pars, com o objetivo de que
o Município de Parauapebas forneça ao requerente exame de biópsia de próstata transretal, ante a hipertrofia de próstata apresentada pelo paciente, bem como todo o tratamento necessário prescrito por médico especialista após a realização do exame.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Não se pode olvidar que o Estatuto do Idoso impõe a obrigação de dar atendimento integral àqueles que apresentem

problemas de saúde, como é o caso em questão, de acordo com os artigos 3º
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária
, 9º
É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
E, mais especificamente, 15 “
É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
”.

Assim, o paciente deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação do ente municipal em disponibilizar o exame e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde do requerente José Valdir Marques da Silva.

Ante o exposto,
conheço do Reexame Necessário e
mantenho a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/05/2022